Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO ERRO JUDICIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, que visa a desconstituição da condenação definitiva proferida pela 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, no acórdão n. 1439890, no qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 217-A, por várias vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (ação penal no 0703934-97.2021.8.07.0007).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em se analisar se as novas provas apresentadas são suficientes a desconstituir a condenação proferida nos autos n. 0703934-97.2021.8.07.0007, em que o réu foi condenado.
III – Razões de decidir:
3. Os novos elementos apresentados pelo requerente (ausência de imagens do fato e depoimentos das testemunhas) e os elementos de prova que fundamentaram o “decisum”, conclui-se que as novas provas não conduzem à conclusão diversa daquela alcançada pelo Magistrado que condenou o réu, decisão mantida pelo colegiado.
4. O decreto condenatório é consentâneo com a realidade trazida aos autos e a intenção do requerente, em ter revista sua condenação, encontra óbice na ausência dos mínimos elementos de prova indicativos do erro judiciário perpetrado no decorrer da ação penal que o condenou.
IV – Dispositivo:
5. Revisão criminal improcedente.